Tribunal: TJMT
Processo: 1041374-61.2021.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1041374-61.2021.8.11.0001
Origem: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: Rumo Malha Norte S.A
Recorrido: Mario de Oliveira Gerete
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE CARGA ADULTERADA. CONDUÇÃO DA PARTE CONTRATADA À DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ESCLARECIMENTO DE ADULTERAÇÃO DE CARGA DE SOJA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE DO RECLAMANTE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o pagamento de indenização de danos morais, fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em razão da parte recorrida ter sido conduzida a delegacia por suposta adulteração de carga e atraso de três dias para o descarregamento.
2. A parte recorrida alega que de forma infundada foi acusada pela recorrente de ter realizado adulteração em carga de soja que transportava, que seria descarregada nas dependências da empresa recorrente, acusação que ensejou a condução da parte recorrida à delegacia de polícia, além de atraso exacerbado no descarregamento da mercadoria. Pretende a parte recorrida – transportador reparação por danos morais e materiais.
3. O recorrido foi contratado para transportar o produto de soja em grão.
4. Foi lavrando Boletim de Ocorrência, no qual foi narrado que a guarnição policial teria sido acionada para atender uma ocorrência na empresa “rumo”, na qual foi relatado que o recorrido teria chegado com uma carga de soja adulterada no veículo conduzido pelo recorrido, e que ao descarregar a carga do veículo, e a carga estava adulterada.
5. A acusação da recorrente foi realizada de forma leviana, e nem mesmo resultou em instauração de inquérito policial.
6. Conta ainda diversos áudios que compravam que a situação enfrentada pela parte recorrida foi enfrentada por outros prestadores serviços, inclusive, tais fatos podem ser constatados em consulta ao sistema PJe-MT.
7. Tais fatos, aliados aos registros dos tacógrafos demonstram a veracidades das alegações da exordial.
8. Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida não merece reparo.
9. Isso porque, o recorrido tem obrigação de zelar pelo transporte da carga, desde o momento de seu recebimento da carga até a entrega ao destinatário, nos termos do artigo 9o da Lei no 11.442/2007 e artigos 749 e 750 do Código Civil, não sendo possível imputar-lhe a obrigação pela qualidade e classificação do produto transportado. Senão vejamos o disposto na Lei no 11.442/2007:
“Art. 9o A responsabilidade do transportador cobre o período compreendido entre o momento do recebimento da carga e o de sua entrega ao destinatário.
Parágrafo único. A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da carga pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas.”
E ainda, no Código Civil:
“Art. 749. O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.
Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.”
11. Ademais, não há nos autos elementos a evidenciar a responsabilidade do recorrido por eventual adulteração da carga.
12. Não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a parcial procedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
13. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041374-61.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), MARIO DE OLIVEIRA GERETE - CPF: 100.968.038-27 (RECORRIDO), MILTON NAVA NETO - CPF: 008.684.063-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024